Tribunal: TJMT
Processo: 0003205-91.2017.8.11.0088
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003205-91.2017.8.11.0088
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ACIR ROSA RAMOS - CPF: 724.360.852-34 (RECORRENTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADEMAR CIDRAL - CPF: 029.148.021-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia. Excesso de linguagem. Desistência voluntária. Qualificadora de motivo fútil. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra a sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. A defesa alega nulidade da sentença por excesso de linguagem e, no mérito, requer a desclassificação do crime para lesão corporal, com base na alegada desistência voluntária ou arrependimento eficaz ou, de forma subsidiária, o decote da qualificadora do motivo fútil.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia ao mencionar a qualificadora de motivo fútil; (ii) saber se o recorrente desistiu voluntariamente da prática do crime ou se houve arrependimento eficaz, conforme o art. 15 do Código Penal; e (iii) avaliar o pedido de afastamento da qualificadora de motivo fútil, à luz das alegações de influência emocional e boatos que teriam prejudicado o recorrente.

III. Razões de decidir
3. Não houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia, visto que o juiz se limitou a descrever objetivamente os indícios da qualificadora de motivo fútil, sem emitir juízo de valor definitivo, em conformidade com o art. 413, §1o, do CPP. 4. A desistência voluntária ou o arrependimento eficaz não ficou manifestamente comprovado.
Embora a defesa tenha argumentado que o réu cessou o ataque e não perseguiu a vítima, os elementos probatórios indicam que a interrupção da ação ocorreu devido a fatores externos, como o choro dos filhos e a presença de outras pessoas no local. Além disso, a vítima passou a noite em sofrimento, sem receber socorro imediato do acusado, o que afasta a possibilidade de arrependimento eficaz. A jurisprudência é firme no sentido de que, para a configuração do arrependimento eficaz, é necessário que o agente atue ativamente para evitar o resultado, o que não se verificou na hipótese (STJ, HC 332.223, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior).
5. A qualificadora de motivo fútil foi corretamente mantida, considerando que o suposto motivo (boatos sobre a morte de um porco) é manifestamente irrelevante em face da gravidade da tentativa de homicídio.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido. Sentença de pronúncia mantida.

Teses de julgamento
: “1. Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o juiz se limita a expor os indícios que justificam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri”. 2. “A desistência voluntária ou o arrependimento eficaz deve ser inequívoco e não ocorreu no caso presente”. 3. “A qualificadora de motivo fútil somente pode ser afastada se manifestamente improcedente, o que não se verifica”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413, §1o; CP, arts. 15 e 121, §2o, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, NU 0009207-90.2018.8.11.0040; TJMT, NU 0001638-55.2019.8.11.0023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Acir Rosa Ramos
interpôs recurso em sentido estrito contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de
Aripuanã-MT
, que o pronunciou pelo crime Homicídio Qualificado por motivo fútil na forma tentada (art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, do CP) (Id. 213129004).

Nas razões recursais, o recorrente arguiu a
preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem
ao mencionar a qualificadora de motivo fútil e, no mérito, pleiteou a
desclassificação
do crime para
lesão corporal
, dada a ocorrência de desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Subsidiariamente, requereu o
afastamento da qualificadora de motivo fútil
(Id. 217161193).

Em contrarrazões, o d. Promotor de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 224056161).

O magistrado singular não se manifestou na fase de
Juízo de retratação
, o que não macula o processo, por representar mera irregularidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 232306192), conforme o seguinte entendimento:

Recurso em Sentido Estrito. Crime de Tentativa de Homicídio Qualificado. Pronúncia. Irresignação defensiva. Preliminar: Pretendida a nulidade da decisão de piso. Improcedência. Ausência de excesso de linguagem. Mérito: Requerido o reconhecimento da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz e, por consequência, a desclassificação para o crime de lesão corporal. Inviabilidade. Existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. Competência do Tribunal do Júri. Pleiteado o afastamento da qualificadora do motivo fútil. Impossibilidade. Qualificadora que não se revela manifestamente improcedente. Pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

1. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR
EXCESSO DE LINGUAGEM

Egrégia Câmara:

A defesa do recorrente alega que a decisão de pronúncia incorreu em
excesso de linguagem
ao mencionar a qualificadora de motivo fútil, argumentando que tal linguagem poderia influenciar a decisão dos jurados.

Contudo, sem razão.

O juiz de primeiro grau apenas destacou, de forma objetiva e sem emitir juízo de valor definitivo, a existência de indícios que justificam a submissão do caso ao Tribunal do Júri. A expressão utilizada não se configura como excessiva ou tendenciosa, limitando-se a delimitar os elementos da qualificadora de motivo fútil, que, em tese, justifica a acusação.

Conforme destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a menção ao motivo fútil é pertinente e necessária, especialmente para evidenciar que a questão deverá ser decidida pelos jurados no Tribunal do Júri, conforme preceito constitucional. Além disso, os debates em plenário são o foro adequado para que a defesa esclareça as questões levantadas sobre as expressões usadas, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Assim, não extrapolando os limites impostos à decisão de pronúncia, constato que a o Juízo
a quo
agiu dentro do necessário para elucidar a situação que o plenário do júri irá se debruçar. Sobre o tema:

“Não há
excesso
de
linguagem
na decisão de pronúncia se o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento quanto à prova da materialidade e aos indícios de autoria, bem como quanto à possível incidência das
qualificadoras
, com base nos apontamentos das provas colhidas no curso do processo, sem qualquer violação ao art. 413, §1o, do CPP (TJMT, NU 0009207-90.2018.8.11.0040).” (N.U 1007375-34.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024).

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que no dia 08 de julho de 2017, por volta das 21h00, na Fazenda Águas Claras, Vila Morena, no município de Aripuanã/MT,
Acir Rosa Ramos
, agindo, em tese, com
animus necandi
, por motivo fútil, desferiu disparo de arma de fogo contra a vítima
Ademar Cidral
, causando-lhe o ferimento descrito no mapa topográfico. Segundo apurado, na data dos fatos o recorrente se dirigiu até a residência da vítima, aparentemente embriagado, portando uma espingarda, e efetuou um disparo com arma de fogo. Ato contínuo, a vítima fugiu para uma mata temendo ser atingida novamente.

Consta que a vítima retornou para a sua casa, onde passou a noite sentindo dores e sem dormir, pois tinha receio do acusado retornar e lhe fazer algum mal.

Infere-se que no dia seguinte, a vítima pediu ajuda para um conhecido, o qual se deslocou até a cidade e acionou o SAMU.

O motivo fútil consistiu no fato de o acusado achar que a vítima estava falando mal dele pela região. Consta ainda que o denunciado somente não logrou êxito em consumar a morte da vítima por razões alheias a sua vontade, eis que a vítima foi socorrida e recebeu o atendimento médico necessário.

O recorrente foi denunciado e, após regular trâmite processual, pronunciado
pela prática do crime de Homicídio Qualificado por motivo fútil na forma tentada, e
, neste grau de jurisdição
, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito.

É o relato do necessário.

2. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU ARREPENDIMENTO EFICAZ

A defesa sustenta que o recorrente, após o disparo, cessou o ataque por livre e espontânea vontade, o que configuraria a desistência voluntária e que posteriormente prestou socorro à vítima, o que caracterizaria o arrependimento eficaz, nos termos do artigo 15 do Código Penal, e pede a desclassificação do crime para lesão corporal.

No entanto, conforme
ressaltado na decisão de pronúncia
, os elementos constantes dos autos não permitem tal conclusão com absoluto grau de certeza.

As provas indicam que o recorrente cessou o ataque devido a circunstâncias alheias à sua vontade, especificamente, o choro de seus filhos, a chegada de outras pessoas ao local, bem como que o réu começou a passar mal, fatos que o distraíram, permitindo à vítima fugir.

Ainda, apesar do suposto crime ter ocorrido por volta
das 21h00, a vítima somente foi ajudada no outro dia pela manhã. Sobre este fato, ressalto existirem dúvidas razoáveis sobre quem teria sido o responsável por socorrer a vítima, já que em seu depoimento em juízo,
Ivonei Rodrigues
, filho da vítima, afirma que ligou para o SAMU, enquanto a
vítima relatou na fase policial (Id. 213130626 – fls. 10/11) que ela própria pediu socorro a alguém
que trabalhava na fazenda.

Assim, não há provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente da prática do crime ou que tomou atitudes imediatas visando impedir a consumação do delito e, já que caracterizada a existência de mais de uma versão sobre os fatos, necessária a remessa ao Conselho de Sentença para análise do caso.

O entendimento predominante na jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz deve ser patente e incontroverso, o que não ocorre no presente caso.

“2. Os elementos probatórios angariados na fase do sumário da culpa deixam dúvidas se, de fato, os atos executórios foram abandonados, voluntariamente, sem qualquer interferência externa e objetiva, notadamente porque há uma versão que indica que as agressões cessaram em razão da vítima ter se evadido do local dos fatos, hipótese que revela que o crime só não teria se consumado, por circunstância alheia à vontade do agente.” (N.U 0001638-55.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

Logo, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juízo natural competente para avaliar a culpabilidade e as circunstâncias do fato.

3. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

A defesa também requer o afastamento da qualificadora de motivo fútil, alegando que o contexto emocional do recorrente e o histórico de fofocas que o teriam prejudicado profissionalmente justificariam o decote da qualificadora.

Todavia, como corretamente apontado na decisão de pronúncia, o fato de o recorrente ter, em tese, tentado matar a vítima em razão de meros boatos não justifica a exclusão da qualificadora. Motivo fútil é aquele desproporcional à gravidade da ação, como neste caso, em que a motivação alegada pelo recorrente (fofoca sobre a morte de um porco) é manifestamente irrelevante para justificar uma suposta tentativa de homicídio.

Conforme jurisprudência consolidada, “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(Enunciado N° 02 da TCCR), o que não ocorre
in casu
.

No mesmo sentido, colho julgado do c. STJ:

“4. Importa destacar que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.Ademais, "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese" ( REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/12/2015).” (STJ - AgRg no AREsp: 2257000 RN 2022/0376137-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

Assim, a pronúncia da qualificadora deve ser mantida, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua pertinência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024